Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-75.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Processo : 0701931-75.2017.8.07.0019 DESPACHO Em análise ao id. 39977608. Indefiro o pedido de retirada da pauta de julgamento da 18a Sessão ordinária por Videoconferência. Existem outros advogados constituídos para realizarem a sustentação oral requerida pela autora-apelante (id. 32208533 e 32208550). A advogada que requer o adiamento teve ciência da audiência de conciliação marcada para a mesma data, no processo do juizado especial n. 0713694-36.2022.8.07.0007, desde 08/08/2022, prazo mais do que suficiente para organizar sua agenda. Intime-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator